Tribunal: TJBA
Processo: 0506640-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506640-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA JULIANA DOS ANJOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ANÁLISE CONJUNTA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ESTADO DA BAHIA. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO MÉDICO. R
ESPEITO AO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ABUSIVA.
DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1002.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART.85.§11 DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0506640-56.2014.8.05.000
, de Salvador, em que são apelantes e apelados,

CARLA JULIANA DOS SANTOS DA SILVA E ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
conhecer e
dar provimento ao recurso interposto pela parte autora e negar provimento ao apelo do réu
,

pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR